Tribunal: STF
Processo: RE 91357
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-30
Data de publicação: 1979-08-30

Ementa:
SENTENÇA NORMATIVA EM DISSIDIO COLETIVO. CONSTITUCIONALIDADE DAS
CLAUSULAS QUE CONCEDEM SALARIO NORMATIVO (ITEM IX DO PREJULGADO 56)
E ESTABILIDADE PROVISORIA A EMPREGADA GESTANTE. -
INCONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA QUE ABONA FALTA, POR MOTIVO DE
EXAME, DE EMPREGADO ESTUDANTE (PRECEDENTES DO S.T.F. RREE 86.405 E
90.936). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E NELA PROVIDO.